Tribunal: STF
Processo: RE 1565574
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS POR SERVIDOR PÚBLICO, SENDO UMA ANTERIOR E OUTRA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No caso concreto, a ora agravante aposentou-se, em 14/5/1983, em cargo da Secretaria Estadual de Educação, vindo a aposentar-se pela segunda vez, em 10/11/1993, por tempo de contribuição pela Universidade Federal de Viçosa. 



    2. O Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposentar-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original.



    3. Agravo Interno a que dá provimento.